Tribunal: STF
Processo: Rcl 51701
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisco Moacir Maia Filho e Waldemir dos Santos Costa Júnior em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas proferida nos Autos nº 4008496-30.2021.8.04.0000.



    2. Os reclamantes narram que, nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença nº 0659257-18.2020.8.04.0001, a parte ora beneficiária ofereceu em penhora bens imóveis que, impugnados pelos reclamantes, foram indeferidos pelo juízo de origem. Relatam que, na sequência, o juízo determinou a penhora online do valor atualizado da dívida. Inconformada, a parte beneficiária interpôs agravo de instrumento, no qual foi deferida a concessão de efeito suspensivo pela juíza plantonista, a fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a penhora online por meio do Bacenjud. 



    3. Sustentam que, ao negar vigência à Resolução nº 71/2009 do CNJ, que dispõe ser “proibido decidir no plantão judiciário matérias e causas petendis que objetivem a liberação de bens apreendidos”, a decisão reclamada teria contrariado a autoridade da decisão proferida na ADC 12, na qual se reconheceu a natureza de poder normativo primário às resoluções do Conselho Nacional de Justiça.



    4. Pedem, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e da decisão que a ratificou, proferida pela Dra. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura. Ao final, postulam pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



      



    7. Na ADC 12 (Rel. Min. Ayres Britto), invocada como paradigma, o Plenário desta Corte reconheceu a constitucionalidade da Resolução nº 07/05 do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina “o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário“.



    8. No caso em apreço, impugna-se decisão proferida por juíza plantonista, que, ao conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, suspendeu os efeitos de decisão anterior que havia determinado a penhora online do valor devido pela parte beneficiária. Não há, na decisão reclamada, qualquer menção à Resolução 07/05 do CNJ ou declaração de sua inconstitucionalidade.



    9. Assim, ausente a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl 22.470-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 23.651-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 14.441-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.



    10. Em última análise, o que os reclamantes pretendem é ver aplicado a caso o art. 1º, §§ 1º e 3º, da Resolução nº 71/2009 do CNJ. Ocorre que a alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo, regularizar a representação processual, uma vez que a procuração juntada nestes autos é específica para atuar nos Autos nº 4000492-04.2021.8.04.0000 e 0659257-18.2020.8.04.0001.



     



    Publique-se. 



     



           Brasília, 12 de abril de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator